Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716322-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO SOARES COSTA PACIENTE: MARCELO SOARES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não obstante a informação de ID 17575492, gravada pelo Defensor Público, de que “segue petição”, é possível concluir que a petição referida não foi anexada ao sistema do PJe. Nada a prover. Retornem os autos à Defensoria Pública para cumprimento da determinação de ID 16909779. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator